Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. FOMENTO EM PARCERIA COM NOSOCÔMIO PARTICULAR. PACIENTE. MIOMATOSE. SUBMISSÃO A HISTERECTOMIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. INTERCORRÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SAÚDE. ALTA HOSPITALAR. ORIENTAÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO SUBSEQUENTES À CIRURGIA RESTRITOS E CONCENTRADOS EM HOOPITAL DA REDE PÚBLICA. PACIENTE. PÓS-OPERATÓRIO. DORES. ATENDIMENTO PELO HOSPITAL PARTICULAR. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO. ENCAMINHAMENTO AO PRONTO SOCORRO DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INTERNAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. LESÃO NO URETER ESQUERDO. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO. CORREÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO ADEQUADA E SATISFATÓRIA. TRATAMENTO EM CONFORMIDADE AO QUADRO CLÍNICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EQUIPE MÉDICA. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO. DEMORA. INOCORRÊNCIA. FATO LESIVO. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA. AUSÊNCIA. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESACOLHIMENTO. NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E QUALQUER FALHA IMPÚTÁVEL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADSE CIVIL AUSENTES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ULTRAPASSADA PELA SENTENÇA. REPRISAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública elucidada pela sentença.
2. Aviada ação indenizatória em desfavor de ente público e de ente particular atuando em convênio com o poder público sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados nos hospitais particular e público no qual fomentada a prestação, consubstanciando a falha na imputação de imperícia e negligência durante o atendimento e procedimentos médicos prestados à paciente, a responsabilidade dos réus é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique) e, outrossim, a negligência ou imperícia dos profissionais da saúde inseridos na prestação.
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que à paciente foram ofertados os tratamentos dos quais necessitara, tendo a equipe médica realizado os procedimentos recomendáveis ao quadro clínico que se delineara, restando evidenciado que os efeitos colaterais advindos decorreram da enfermidade que a afligira, e não de falha havida na prestação dos serviços e realização dos procedimentos, resta por obstada a responsabilização do Estado sob o prisma da subsistência de erro ou negligência imputados aos profissionais médicos que a atenderam.
4. Aferido que o procedimento cirúrgico de histerectomia ao qual fora submetida a paciente ocorrera sem intercorrências, tendo-lhe sido orientado, no momento da alta hospitalar, que, em caso de eventuais manifestações pós-operatórias, deveria procurar atendimento em pronto socorro público, porquanto a cirurgia fizera parte de mutirão realizado pelo hospital particular em convênio com a Secretaria de Saúde local, não havendo, portanto, cobertura para o atendimento posterior no ambiente do nosocômio particular, não há que se falar em negligência imputável ao hospital particular por ter se negado a prestar atendimento sem a devida contraprestação, consoante os termos do acertamento estabelecido com o poder público.
5. Apurado dos elementos coligidos ao caderno processual e da literatura médica acostada que a lesão de ureter ocasionada pela histerectomia à qual fora submetida a paciente configura risco inerente ao procedimento, o qual ocorrera sem intercorrências, e, outrossim, que, conquanto demonstrada a espera de alguns dias para a efetivação do tratamento corretivo, fora devidamente assistida e medicada pela equipe médica que a assistia, inexiste lastro para cogitar-se a subsistência de falha nos serviços médicos fomentados sob o prisma de imperícia ou negligência, restando infirmado nexo causal passível de enlaçar o desenlace a qualquer ilícito imputável aos profissionais médicos que a atenderam.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão e nexo causal enlaçando o evento a ilícito imputável à parte ré, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.